Tribunal: TJPA
Processo: 0800251-70.2020.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800251-70.2020.8.14.0049

APELANTE: SIGLIA DO SOCORRO PAZ, A. L. P. S.

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. USO INDEVIDO DA IMAGEM. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM DE MENOR SEM AUTORIZAÇÃO DOS PAIS. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PROTEÇÃO ESPECIAL. DANO PRESUMIDO. SÚMULA 403 E PRECEDENTES DO STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. POTENCIALIDADE DO PREJUÍZO. COMPROVAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO. CONDENAÇÃO.

1
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos à imagem, julgou improcedente a pretensão deduzida;

2
A teor dos incisos V e X do art. 5º da CF/88, o direito à imagem se enquadra dentre os direitos fundamentais da pessoa humana, de uso restrito de seu titular, somente sendo possível sua utilização por terceiro quando expressamente autorizado e nos limites da finalidade e das condições contratadas; sendo dispensável a prova do prejuízo diante da publicação não autorizada da imagem, (Súmula 403/STJ);

3
O art. 227 da CF prevê as bases principiológicas do dever de proteção do menor, tendo o ECA positivado o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente em seus artigos 3º e 4º e disciplinado os pilares da proteção especial nos artigos 5º e 6º. A partir daí, o STJ declarou presumido o prejuízo e reconheceu o dever de indenizar do agente diante da divulgação não autorizada de imagens de menores para fins publicitários;

4
Sendo este o caso dos autos, deve ser reformada a sentença que entendeu necessária a prova do dano e julgou improcedente o pedido indenizatório;

5
O valor da indenização deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob a ponderação da gravidade do dano, das circunstâncias do incidente, do poder aquisitivo dos envolvidos e da participação da vítima. Sob tais diretrizes, afigura-se razoável a fixação de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo contexto do caso concreto;

6
Reconhecida a sucumbência mínima da autora, com a inversão do ônus correspondente, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública na ordem de 10% sobre o valor da condenação, a teor das disposições dos §§2º e 3º do art. 85 do CPC;

7
Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 19 a 26/02/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto por
ADRIA LORRANA PAZ SILVA

(Id. 15607879), representada por sua genitora, SÍGLIA DO SOCORRO PAZ, contra
sentença
(Id. 15607878) proferida nos autos da
Ação de Indenização
pelo Uso Indevido da Imagem
proposta em face do MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ, que julgou
improcedente
a pretensão deduzida na exordial.

Em suas razões, a apelante sustenta que o prejuízo não reside na conjuntura vexatória da exposição da imagem, mas no mero uso da imagem de uma criança, sem autorização do responsável, para fins de publicidade, ainda que institucional, em violação aos princípios que orientam a proteção do menor; deduz que o
bullying
relatado na exordial contempla mero exaurimento do dano. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido com a fixação de um valor indenizatório.

Contrarrazões sob o Id. 15607885, infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Feito distribuído à minha relatoria.

Parecer do Ministério Público (Id. 15742676) opinando pelo parcial provimento do apelo, para condenar o réu a indenizar a autora na ordem de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Mérito

Conheço
do apelo porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou improcedente a pretensão de indenização de R$ 10.000.00 (dez mil reais) deduzida, nos termos dispositivos a saber:

“DIANTE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e, por consequência, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários, estes em 10% sobre o valor da causa. Porém, suspendo a exigibilidade, tendo em vista a justiça gratuita deferida.”

Cinge-se a matéria recursal ao exame do direito da apelante ao pagamento de indenização por dano moral, originário do uso de sua imagem para fins publicitários sem a autorização dos responsáveis.

Examino.

A indenização por dano moral consiste em direito individual, garantido pela CF/88, nos incisos V e X de seu art. 5º, que garantem à pessoa lesada a reparação proporcional ao prejuízo ocasionado por ato ilícito de terceiro. Assim também o CPC/02, em seu art. 186, que transcrevo:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a responsabilidade civil objetiva do risco administrativo, onde não se perquire a culpa administrativa, com a garantia da ação de regresso em face do agente responsável; sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos.

Esta teoria só se amolda diante da ação comissiva, ou ainda em caso de omissão, quando possível a identificação do agente.

Vide a expressão da CF:

“Art. 37 (....)

(....)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Na espécie, cuida-se de ato comissivo do ente municipal, consistente na exposição da imagem da menor para divulgação de propaganda.

A sentença julgou improcedente o pedido, ante a ausência de prova nos autos do prejuízo indenizável.

A exordial, protocolizada em 21/2/2020, informa que a autora cursava o nono ano do ensino fundamental na Escola Guilherme Martires, integrante da rede pública municipal de Santa Izabel; que, no ano de 2019, os servidores da escola fizeram fotografias suas no ambiente escolar e as destinaram à divulgação publicitária municipal, sem a autorização dos pais; que o fato rendeu chacota dos colegas, tendo sua mãe procurado a diretora da instituição para cessar a exposição, sem resultado.

Em contestação (Id. 15607707), datada de 22/2/2021, o réu não controverteu os fatos, esclarecendo apenas que as imagens retratam ação positiva do Estado, de fornecimento de café da manhã e merenda escolar aos alunos da rede municipal de ensino para destacar a importância do feito à comunidade. Afastou a tese de prejuízo ao fundamento da falta de conotação pejorativa das imagens, e pelo consentimento tácito da divulgação, sustentando a não comprovação do dano.

No contexto de incontrovérsia fática dos autos, a apuração do dever de indenizar reclama a discussão jurídica proposta.

Na seara do uso indevido da imagem, importa reconhecer a consagração constitucional do direito à imagem, erigida ao status de direito fundamental da pessoa humana, de uso restrito de seu titular, somente sendo possível sua utilização por terceiro quando expressamente autorizado e nos limites da finalidade e das condições contratadas. É a ilação dos incisos V e XI do art. 5º da CF, a saber:

“Art. 5º (...)

(...)

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;”

Nos termos da Súmula 403 do STJ, a divulgação da imagem sem autorização, para fins econômicos ou comerciais, gera direito a indenização. Vide o enunciado:

“Súmula 403

Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.”

Na esfera dos direitos da criança e do adolescente, o art. 227 da CF prevê as bases principiológicas do dever de proteção do menor, nos termos seguintes:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação,
exploração,
violência, crueldade e opressão.” (grifei).

A Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – positivou o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente no
caput
de seus artigos 3º e 4º e disciplinou os pilares da proteção especial nos artigos 5º e 6º. Segue transcrição:

“Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.

Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.”

Ao apreciar o direito à indenização por danos morais decorrente de divulgação de imagem de menor sem autorização dos responsáveis, para fins publicitários, o STJ declarou presumido o prejuízo do menor e o dever de indenizar do agente, tendo em conta o princípio do melhor interesse e a necessária observância da especial proteção da criança e do adolescente. Segue ementa:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. FATO INVERÍDICO. IMAGEM DE CRIANÇAS. DIVULGAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS REPRESENTANTES LEGAIS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. VIOLAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O dever de indenização por dano à imagem de criança veiculada sem a autorização do representante legal é in re ipsa.
3. Na hipótese, as fotos veiculadas na reportagem retrataram situação inverídica e violadora do direito à privacidade. 4. O ordenamento pátrio assegura o direito fundamental da dignidade das crianças (art. 227 da Constituição Federal), cujo melhor interesse deve ser preservado de interesses econômicos de veículos de comunicação.
Há, portanto, expressa vedação da identificação de criança quando se noticia evento, sem autorização dos pais, em reportagem veiculada tanto na internet, como por meio impresso.
5. Em regra, é inviável acolher a pretensão recursal de reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais na estreita via do recurso especial, o que se revela possível apenas quando o montante fixado pelas instâncias ordinárias é irrisório ou abusivo. Incidência da Súmula nº 7/STJ. 6. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1085507 RJ 2017/0083770-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020).

Na espécie, é indiscutível a divulgação não autorizada das imagens da menor e sua finalidade político-publicitária da gestão municipal. Isto, a teor das disposições legais em contexto, alinhadas ao citado entendimento do STJ, ressoa a presunção de prejuízo da autora, a ensejar o dever de indenizar.

Neste enquadre, deve ser reformada a sentença que entendeu necessária a prova do dano e julgou improcedente o pedido indenizatório.

O
quantum
indenizável deve se amoldar à gravidade do dano.

Para tal exegese, são de utilidade as provas dos autos, que ilustram: a) a criança estampada em jornal local de julho/2019, consumindo alimento cedido pela escola, cuja legenda anuncia “Prefeitura municipal de Santa Izabel do Pará garante CAFÉ DA MANHÃ para os alunos da Rede Municipal e Estadual” (Id. 15607679); b) atendimento psicológico no Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente em 9/9/2019, relatando
bullyng
da autora, praticado pelos colegas em virtude da publicidade das imagens (Id. 15607678); e c) o encaminhamento do relatório de atendimento pelo Conselho Tutelar à Diretora da Escola dando conta do fato, recebido em 9/9/2019.

Tendo a exordial sido aforada em 21/2/2020, dessume-se caracterizada a relação entre a divulgação da imagem e o assédio moral relatado pela autora, o que potencializa o prejuízo indenizável para além do quanto já presumível. Máxime no trato de adolescente de 13 (treze) anos (Id. 15607678), em convivência com colegas presumidamente da mesma faixa etária, que se coaduna com a intelecção de que o fornecimento de comida denota condição de inferioridade a quem refletido como beneficiário na notícia.

Sobre as balizas da aferição, leciona a doutrina que, não obstante não haver possibilidade de mensurar a angústia e o prejuízo ocasionados pelo dissabor do prejuízo sofrido, o valor da condenação deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na fixação da indenização; devendo ser ponderados a gravidade do dano, as circunstâncias do incidente, o poder aquisitivo dos envolvidos e a participação da vítima.

O contexto em exposição denuncia, minimamente, a falta de intenção de minimizar o prejuízo ocasionado pelo agente, já que o réu não comprovou a adoção de medida qualquer a partir da notificação do Conselho Tutelar, o que, sem dúvida, opera favoravelmente à potencialidade do dano.

Ponderados a gravidade do dano e o poder aquisitivo dos atores sociais, considerando que os valores em questão dizem respeito à dignidade humana, sob o veio dos direitos de personalidade ainda em formação, avulta-se o caráter vulnerável da autora, diante de implicações de ordem coletiva, cuja subjetividade deve ser reconhecida, tanto acerca dos demais adolescentes que praticaram a discriminação, quanto da própria vítima.

Posto isto, considerando o panorama em questão, apuro razoável e proporcional a fixação da monta de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a favor da autora.

Isto posto, deve ser reformada a sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão de pagamento indenizatório deduzida na inicial.

Por via de consequência, considerando que a diferença entre o valor pleiteado na exordial e o arbitrado, reputo a sucumbência mínima da autora, e reconheço-se a inversão do ônus correspondente, pelo que condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública na ordem de 10% sobre o valor da condenação, a teor das disposições dos §§2º e 3º do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
à apelação, para reformar a sentença e condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais na ordem de R$ 7.000,00 (sete mil reais) sobre o valor da condenação. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/02/2024